Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL – CRÉDITO CONCURSAL NÃO INSCRITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL PARA ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por RUBENS SANTORO NETO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de arresto de bens da devedora.
A controvérsia diz respeito à possibilidade de constrição patrimonial de grande empresa que se encontra, ou se encontrava, em recuperação judicial.
O pedido na origem foi indeferido, porque se entendeu que a devedora OI S.A. ainda se encontra em recuperação judicial e que, portanto, o credor deve habilitar seu crédito no juízo universal.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida;
O pagamento de crédito concursal da empresa OI S.A. vem sendo objeto de diversas decisões do juízo universal onde se dá a recuperação judicial, todas voltadas para imposição de limites ao valor de pagamento. Nesse sentido, cito os acórdãos n. 1613832 e 1606346, julgados no 2o semestre de 2022.
Para melhor conhecimento da questão, se faz necessário a manifestação da devedora para saber se há no momento qualquer limitação ao pagamento do crédito reclamado no cumprimento de sentença, ou se este foi devidamente habilitado em outro momento. Na mesma ocasião a Agravada deverá informar/comprovar se houve trânsito em julgado da sentença.
Diante destas considerações, não se mostra possível ou urgente adotar qualquer medida de constrição patrimonial da devedora.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada, sem que fossem prestadas as informações determinadas na decisão que negou a antecipação da pretensão recursal.
3. Não conheço das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ofensa ao princípio da dialeticidade. A primeira, porque o Agravante não pediu a gratuidade de justiça e a segunda porque o pedido é genérico, sem descrição do que de fato ocorreu.
4. Quanto ao mérito, com razão a parte agravante. Apesar da expedição de ofício ao juízo universal com a indicação do crédito e de seu valor, não houve a devida habilitação do mesmo nem como crédito concursal, nem como extraconcursal. E, encerrada a recuperação judicial, a empresa devedora não esclareceu de que maneira esse crédito será pago.
5. É o caso, portanto, de se reconhecer a competência do juízo onde constituído o título judicial para prosseguir com os atos de expropriação de bens, porque inexistente qualquer plano de pagamento do débito homologado pelo juízo universal e também porque encerrada a recuperação judicial. Nesse sentido, o seguinte acórdão:
“[...]
5. O cumprimento de sentença de créditos, não sujeitos à recuperação judicial, deve ser processado no Juízo de origem, uma vez que não se submete ao plano de recuperação judicial (REsp no 1.298.670/MS e AgRg no AResp no 468.895/MG).” (Acórdão 1658749, 07305084720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão e reconhecer a competência do juízo de origem para a prática de atos expropriatórios.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.